Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO PRÉVIA AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A identidade de ações impede a repropositura da mesma ação, porque vedada pela intangibilidade da coisa julgada material (artigo 502 do Código de Processo Civil). No caso, no que se refere ao pleito de danos morais do 1o autor constata-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido, com a ação anteriormente ajuizada com trânsito em julgado, sendo imperioso o reconhecimento da existência de coisa julgada, tal qual reconhecido na r. sentença.
2. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
3. O dano moral passível de ser compensado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
4. Na espécie, observa-se que a 2a autora teve que suportar o descumprimento do contrato por parte da empresa ré que não cumpriu com o acordado sobre as transferências de titularidade “automática” após os 30 dias. Entretanto, não há notícias de que tenha ocorrido sequer suspensão ou interrupção da prestação dos serviços por parte da ré, ou que houve qualquer outra consequência nociva capaz de configurar ofensa aos direitos de personalidade.
5. Apelo conhecido e desprovido.